Tribunal: TJMT
Processo: 0007873-39.2017.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007873-39.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO ROSA BATISTA - CPF: 056.825.351-54 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), RENAN DE ASSIS - CPF: 060.469.951-40 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), CLEITON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.925.771-18 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN DE ASSIS - CPF: 060.469.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.925.771-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. PROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O PACIENTE ESTAVA NA RESIDÊNCIA DE TRAFICANTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MERA PRESUNÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
APELO PROVIDO –
DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro reo,
se ele não foi flagrado em ato de mercancia de drogas ilícitas, sequer portava qualquer substância proibida no momento da abordagem, e inexistente prova de que tivesse concorrido para o Tráfico, revelando-se inidôneo como meio de prova, o mero fato de que estivesse na residência de traficante no momento em que foi abordado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Tiago Rosa Batista,
objetivando a reforma da sentença em que foi condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
(Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e
Associação ao Tráfico
(Art. 35 da Lei 11.343/2006) à pena de
8 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
500 dias-multa
. (Id. 140337823-Pg.112/118)

Em suas razões recursais, o apelante almeja: 1)
absolvição
do da conduta do Tráfico de Drogas ou, subsidiariamente; 2) a
desclassificação
da imputação para o delito de posse ilegal de drogas (Art. 28 da Lei 11.343/2006); 3) a aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico Privilegiado).

(Id.140337823- Pg. 151/155)

Em contrarrazões o MP é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 140337823- Pg. 178-200)

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, em parecer assim sintetizado (Id.144100681):

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 2.3 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ” (
Grifei o original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
22 de novembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que em datas anteriores até o dia 12 de.7.2017,
Tiago Rosa Batista,

Renan de Assis e Cleiton de Oliveira Silva
se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes na cidade de Pontes e Lacerda/MT, sendo que a Polícia Civil já os investigava por estes fatos.

Foi apurado que os agentes utilizavam a residência de
Cleiton de Oliveira Silva
, para guardar entorpecentes e assim a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas para usuários (
boca de fumo).

Quanto a divisão de tarefas constou dos autos, que cabia a
Renan de Assis
o transporte e o fornecimento dos entorpecentes para a residência de
Cleiton
, enquanto
Tiago e
Cleiton
preparavam, forneciam e vendiam a substância.

Durante as investigações, foi constatado a intensa movimentação de usuários que iam a residência de
Cleiton,
em período noturno,

com o intuito de adquirir entorpecentes.

Nesse sentido, no dia 12.7.2017, a Polícia Civil recebeu informações de que um carregamento de substância chegaria no imóvel, ocasião em que os investigadores passaram a monitorar o local.

Por conseguinte, os policiais avistaram
Cleiton
abrir o portão e conversar ao celular, bem como notaram que um mototáxi chegou à moradia, instante em que
Renan de Assis
desceu da garupa da motocicleta com uma bolsa preta.

Diante disso, a equipe policial procedeu a abordagem, momento em que
Cleiton
fechou o portão da residência e fugiu do local. Contudo, em revista pessoal feita em
Renan
foram encontrados 9 tabletes de maconha.

Dentro da residência a equipe policial deparou-se com
Tiago Rosa Batista
, na sala e procedeu a busca domiciliar, instante em que foi encontrada uma balança de precisão e 11 porções de maconha, as quais já estavam preparadas para a comercialização.

Por esses fatos, o apelante foi condenado pelo juízo de primeiro grau pela autoria do crime do Art. 33,
caput
e Art. 35 ambos da Lei 11.343/2006.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almejou sua
absolvição
por falta de provas.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que merece ser provido o
pedido absolutório
,
pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza da prática de qualquer delito por parte do apelante.

A testemunha
Paulo Suady Ferreira Vieira,
investigador de polícia, afirmou em Juízo que tinham recebido informações de que
Cleiton
estava fazendo tráfico de drogas em sua residência, e em razão disso passaram a realizar campanas e monitoramento na residência de
Cleiton
, momento em que localizaram várias movimentações de usuários e que ao receberem informações de que
Cleiton
estaria recebendo carregamento de entorpecente se deslocaram até a residência, oportunidade em que

visualizaram
Renan
chegando de mototáxi e carregando uma mochila, diante disso realizaram a abordagem.

Na ocasião, lograram êxito em abordar
Renan
, e com ele encontraram aproximadamente 3 Kg de maconha, já as demais porções das substâncias apreendidas foram encontradas na residência de
Cleiton.

Com relação a
Tiago
, a testemunha disse que o encontraram sentado na sala de estar da casa de
Cleiton
, distraído mexendo em seu celular e que provavelmente ele estaria ali para comprar ou receber a parte dele da droga.

No mesmo sentido foram as palavras extrajudiciais
Winder Botelho Queiroz
que disse que encontraram
Tiago
sentado na sala de estar, e que provavelmente ele teria ido ao local para buscar a sua parte da droga.

Na fase judicial, o apelante
Tiago
negou sua autoria e disse que tinha ido à casa de Cleiton porque ele é seu primo e foi até lá para tomar terere e logo em que chegou na residência a polícia o abordou.

Renan de Assis,
em ambas as fases judiciais,

assumiu a propriedade da droga, disse que estava na cidade para comercializa-la e que estava na casa de
Cleiton
pois ele lhe havia dado estadia por 2 dias para comercializar o entorpecente e ir embora. Sobre
Tiago
, disse que não o conhecia e nada mencionou.

Cleiton De Oliveira Silva,
ao ser interrogado em juízo, disse que
Tiago
estava em sua casa, pois ele é seu primo e costumeiramente ele vai até lá para jogarem vídeo game.

Nesse contexto, não desconheço a probabilidade de o apelante estar na residência para comprar a droga, uma vez que há registros de que o apelante já foi condenado por tráfico de drogas, contudo condená-lo com base de que em razão de ele estar na residência de
Cleiton
, é mera presunção de que ele aderia à mercancia de drogas.

Observa-se do termo de Exibição e Apreensão que foi encontrado em posse do apelante
Tiago
apenas 1 celular Motorola de Cor Verde, diferente da situação dos demais envolvidos em que apontam: 1)
9 tabletes
de substância análoga à maconha com peso aproximado de 2.700 gramas - encontrado em poder de
Renan de Assis;
2)
11 trouxinhas
de substância análoga à maconha com peso aproximado de 62 gramas - encontrado na residência de
Cleiton de Oliveira Silva;

3)
1 balança de precisão
prateada - encontrada na residência de
Cleiton de Oliveira Silva.
(Id. 140337820-Pg.38)

Extrai-se das palavras dos próprios policiais militares que a participação de
Tiago
no crime de Tráfico de drogas não ficou evidenciada e também a alegação de que “provavelmente ele estaria ali para comprar a droga” não está respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva.

É indiscutível que as drogas foram localizadas na residência em que ele estava, mas nenhuma prova conecta
Tiago
à propriedade daquelas substâncias entorpecentes ou à traficância; diferentemente da situação dos outros corréus que foram flagrados e apreendidas substâncias entorpecentes em poder deles

Nesse contexto, entendo ser insuficiente a condenação pelo mero fato de que
Tiago
estava na residência de
Cleiton
, pessoa que exercia traficância, sobretudo porque com ele não foi flagrado e nem localizado nada indicativo de que ele estava traficando e muito menos comprovada a existência de
liame
associativo permanente e estável com
Cleiton
e Renan
para praticar o crime de Tráfico de drogas

Assim, considerando a
fragilidade probatória
, entendo que a conduta ilícita atribuída a
Tiago
não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da autoria do réu, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo defensivo conhecido e provido.” (N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer
ministerial
, dou provimento
ao recurso para
absolver

Tiago Rosa Batista
da autoria do crime pelo qual foi condenado na Ação Penal nº. 1001514-61.2020.8.11.0042 (art. 33,
caput
, e art. 35 ambos da Lei 11.343/06).

Ficam
prejudicadas as
demais teses.

Oficie-se com urgência ao Juízo da Execução Penal
, em face da
absolvição ocorrida neste grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023